Tribunal: TJDFT
Processo: 0709877-17.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. REEXAME DE MÉRITO. INCABÍVEL. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida/ré em face do Acórdão que deu provimento em parte ao Recurso Inominado interposto pela parte embargada/autor.
2. O fato relevante. Em suas razões, a parte embargante sustenta que o acórdão incorre em omissão ao desconsiderar a validade dos termos pactuados e das telas sistêmicas apresentadas, bem como a autonomia da vontade que rege a relação contratual entre as partes. Requer seja acolhido o recurso para julgar improcedente o Recurso Inominado. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à verificação de omissão quanto a validade dos termos contratuais no Acórdão exarado por esta Turma Recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constitui uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. No caso em análise, o Acórdão deu provimento em parte do Recurso Inominado para, reformando em parte a sentença, determinar a reativação de sua conta de usuário/autor junto ao aplicativo da ré.
6. Restou fundamentadamente disposto nos itens 8 e 9 que a exclusão do usuário foi desproporcional ao fato, ante a comprovação da boa-fé contratual do usuário.
7. Não merece reparo, portanto, a decisão colegiada, não sendo o recurso aviado próprio para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondem aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.